Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704260-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO DECISÃO CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145126002, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO, que rejeitou a sua impugnação à penhora no rosto dos autos, in verbis: “A parte credora apresentou petição, ID no 137228163, informando que no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, foi realizada a penhora do imóvel localizado no endereço SQSW 101, bloco C, apartamento 304 – Sudoeste, matriculado sob no 95266 de propriedade da parte executada e seu marido MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, sendo o mesmo leiloado no valor de R$ 1.847.142,44. Informou que, diante a declaração de insolvência civil do executado MOZARLEM, o valor supra foi transferido na sua totalidade para o processo no 0011605-33.2017.8.07.0015 na Vara de Falência, Recuperações judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. No entanto, aduziu que a quota parte que a parte executada faria jus também foi transferida para a ação de insolvência, motivo pelo qual, requereu a penhora no rosto dos autos que tramitam a ação de insolvência civil. A decisão, ID no 139416294, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 620.575,94. Irresignada, a parte executada apresentou impugnação à penhora, ID no 142204591, ao argumento de que a penhora deferida acarretaria enriquecimento ilícito à parte credora, tendo em vista que esta já promoveu o pedido de habilitação de crédito junto aos aludidos autos. No mais, sustenta que o valor penhorado advém de bem de família de MOZARLEM levado à leilão, cujo procedimento é discutido em ação autônoma. Intimada, a parte credora apresentou manifestação, ID no 144737188, impugnando as alegações apresentadas pela parte executada, informando que o imóvel penhorado na ação de execução não era caracterizado como bem de família, tendo em vista que os devedores residiam em imóvel diverso, localizado em Vicente Pires, motivo pelo qual, inclusive, o imóvel foi levado a leilão judicial. É o relatório. Decido. Primeiramente, em análise aos autos de insolvência, processo no 0011605-33.2017.8.07.0015, verifica-se que não houve, propriamente, um pedido de habilitação do crédito por parte do credor, mas, sim, um pedido de cumprimento da determinação de penhora no rosto dos autos deferida por este Juízo, mediante a realização da transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada ao presente feito. Não há que se falar, por tanto, em incidência de enriquecimento ilícito por parte do credor ao realizar referido pleito. Em análise ao processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, a partir do sistema de consulta processual, acerca da natureza do bem de família atribuída ao imóvel leiloado, bem como em face dos valores transferidos aos autos de insolvência, verifica-se que o E. TJDFT reputou integralmente válida a penhora e arrematação do imóvel efetivadas, sendo que restou igualmente consignado que a parte executada deixou de apresentar qualquer impugnação acerca de tal fato à época dos fatos, restando a matéria preclusa. Não pode alegar nulidade em algibeira. No mais, a alegação de que a penhora realizada infringiria o conceito de bem de família foi veiculada no AGI no 0726686-55.2019.8.07.0000, ocasião na qual o pleito foi desacolhido. Por fim, a própria parte executada, nos autos de cumprimento de sentença no 0708563-40.2018.8.07.0001, informou, em 12/12/2019, que a família teria como residência outro imóvel. Dessa forma, não cabe ao presente Juízo reconhecer que o imóvel penhorado, já arrematado, constituiu bem de família, uma vez que tal matéria encontra-se preclusa, assim como o fato de que tal discussão não abrange a competência deste Juízo. No mais, verifica-se que a totalidade dos valores foi depositada junto ao processo no 0011605-33.2017.8.07.0015, diante da decretação da insolvência civil de MOZARIEM, sendo que 50% (cinquenta por cento) do valor depositado nos autos é, em princípio, de titularidade da então executada, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE NO NASCIMENTO, interessada nos supracitados autos, motivo pelo qual, tenho por devida a penhora realizada no rosto dos aludidos autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora no rosto dos autos. Assim, solicitem-se informações acerca da expedição do termo de penhora ao referido Juízo. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Assevera a agravante-devedora que não é cabível a penhora no rosto dos autos, art. 860 do CPC, pois o agravado-credor já procedeu à habilitação do seu crédito no processo de insolvência (no 0011605-33.2017.8.07.0015) do seu cônjuge, Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal; que a penhora no rosto dos autos ocasionará o enriquecimento sem causa do agravado-credor em detrimento da impugnante, 884 do CC e que referida penhora não prospera também porque o valor que tem a receber advém da constrição de bem de família do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento levado a leilão, cuja validade do procedimento é objeto de ação autônoma. Preparo (id. 43405673). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e acolher a sua impugnação à penhora no rosto dos autos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme se constata do cumprimento de sentença originário (0008073-30.2016.8.07.0001), vê-se que, na execução de título extrajudicial (0730896-20.2017.8.07.0001) movida contra o Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento, esposo da agravante-executada, pela Advocacia Vasconcelos, foi arrematado o Apartamento no 304, do Bloco C, da SQSW 101, Sudoeste, Brasília/DF, pelo valor de R$ 1.847.142,44, e o produto da arrematação foi transferido para a ação de insolvência civil do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento (00116053-3.2017.8.07.0015), em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O agravado-credor requereu (id. 139412107) a penhora no rosto dos autos da cota da agravante-executada, e o MM. Juiz decidiu em 10/10/2022 (id. 139416294): “Não se trata de tutela de urgência, mas mero pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0011605-33.2017.8.07.0015. Da análise daqueles autos, observo que a executada é interessada e, possivelmente, receberá valores naqueles autos. Com efeito, DEFIRO o pedido de penhora no rosto daqueles autos, de eventuais valores devidos à Sra. CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, até o limite de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor atualizado do débito perseguido nestes autos, com fundamento no art. 860 do CPC. Anote-se e comunique-se ao juízo responsável pela tramitação do feito de n. 0011605- 33.2017.8.07.0015, com as homenagens de praxe.” O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF foi oficiado acerca da penhora deferida (id. 139661607). Intimada sobre a constrição, a agravante-devedora apresentou impugnação à penhora (id. 142204591), que foi rejeitada pela r. decisão agravada. Examinada a ação de insolvência (n. 0011605-33.2017.8.07.0015), o agravado-credor não habilitou o seu crédito, como alegado, mas informou o deferimento da penhora no rosto dos autos e requereu a transferência do produto da alienação do imóvel de titularidade da agravante-executada para o cumprimento de sentença originário (id. 139525018, daqueles autos). Assim, não há óbice ao deferimento da penhora no rosto dos autos, art. 860 do CPC nem está configurado o alegado enriquecimento sem causa do agravado-credor em detrimento da agravante-executada, art. 884 do CC. Quanto à alegação de o imóvel ser bem de família, a matéria foi decidida nos autos da execução de título extrajudicial (0730896-20.2017.8.07.0001), no julgamento do AI 0726686-55.2019.8.07.0000, pela eg. 5a Turma Cível, acórdão n. 1242537, de 15/04/2020. Portanto, trata-se de questão preclusa. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora